Tribunal: STF
Processo: Pet 12918
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Estado do Amazonas, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICADA AO PRESENTE CASO. ART 27 DO CDC. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. EMPRESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9099/95. INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. 1. Relatório dispensado, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 (FONAJE 92). 2. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 3. Depreende-se que a situação versada nos autos envolve relação de consumo, devendo seu deslinde, portanto, encontrar baliza nos princípios norteadores consagrados pelo CDC. 4. O caso versa sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município de Nova Olinda do Norte, fato incontroverso e de conhecimento público. 5. É cediço que a recorrida, na condição de concessionária de serviço público essencial, responde de forma objetiva pelos danos que provocar em razão da má prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, ademais, sequer apresentou, na sua peça de defesa, qualquer justificativa contundente que a eximisse da sua responsabilidade, outrossim, não se desincumbiu a contento do ônus da prova nos termos do art. 373,II do CPC. 6. Colijo, por oportuno, trecho elucidativo da decisão proferida nos autos de n º 0002239-24.2019, cuja causa de pedir era a mesma desta demanda: " Deve ser ressaltada a total irresponsabilidade da requerida, que não dispunha de nenhum plano subsidiário para o fornecimento de energia elétrica a este Município, que detém mais de 100 mil habitantes, integrando a região metropolitana de Manaus, sendo necessária a realização de plano emergencial para reestabelecer o serviço, o que demorou sete dias para ser devidamente implementado. Por fim, é imperioso consignar, que outros apagões, em menor escala, já haviam ocorrido anteriormente, e nenhuma providência efetiva foi tomada pela requerida." 7. O dano moral em tais situações opera-se in re ipsa e decorre diretamente do fato, independentemente, de demonstração - pela vítima - dos danos daí resultantes 8. A fixação do quantum indenizatório deve basear-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando o arbitramento de um valor adequado, e para tanto, compensar o constrangimento sofrido pela vítima, assim como, desestimular o autor da ofensa de praticar, no futuro, atos similares. 9. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto, reformando a respeitável sentença do juízo a quo, para arbitrar em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), aplicando-se a Súmula 362 do STJ” (doc. 3, p. 209).



    O recurso extraordinário foi admitido pelo Juiz Presidente da 1ª Turma Recursal do Estado do Amazonas (doc. 3, p. 336).



    No pedido de efeito suspensivo sustenta a plausibilidade jurídica do recurso extraordinário, uma vez que:



    “foi obstada a produção de provas por meio da adequada instrução processual, haja vista que o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, não havendo sequer manifestação prévia por parte da Recorrente, a qual só fora provocada para apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado, fase na qual é inviável a produção de provas, tendo sido condenada sumariamente, com base na responsabilidade objetiva, ao pagamento de indenização por danos morais, sem que se tenha sido discutido se a falha na prestação do serviço era decorrente da geração de energia” (doc. 1, p. 4).



    Em relação ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, aponta a existência de: 



    “mais de 500 (quinhentas) demandas exatamente iguais à tratada neste processo, visto que as iniciais são peças padronizadas, as quais são utilizadas em diversas comarcas, fato que dará azo à multiplicidade de Recursos Extraordinários aptos a serem processados como repetitivos” (doc. 1, p. 5).



    Requer:



    “[a] concessão do efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário, considerando que a matéria constitucional a ser alvo de debate perante o Supremo Tribunal Federal – STF funcionará como precedente vinculante a ser aplicado em mais de 500 (quinhentos) processos que versam sobre demanda idêntica. 



    No mesmo sentido, por medida de economicidade e baseado no dever de cooperação, requer-se, ainda, a suspensão dos processos em tramitação em face da Recorrente, que tratam igualmente da mesma causa de pedir, decorrente do mesmo fato gerador, a fim de que aguardem o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário em exame” (do. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    No caso em análise, em que pese a admissibilidade do recurso extraordinário pela Turma Recursal do Amazonas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a questão referente a configuração de dano moral decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica tem natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição da República ocorreria de forma reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco as seguintes decisões: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 1. Os danos morais e materiais, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PERDA DA PRODUÇÃO DE LEITE ARMAZENADA EM RESFRIADOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 850209-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 5/3/2015).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 881453-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 21/5/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil de concessionária de serviço público. Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Demora injustificada do restabelecimento. Indenização por dano moral. Possibilidade. 4. Reexame do conteúdo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Análise de legislação infraconstitucional. Código de Defesa do Consumidor. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 730536-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 12/6/2013).



    Verifico, portanto, a inviabilidade processual do recurso extraordinário ao qual pretende-se conferir efeito suspensivo, tendo em vista tratar de matéria infraconstitucional versada no acórdão recorrido, bem como a necessidade de reexame de fatos e provas, o que não é permitido pelo enunciado da Súmula 279/STF.



    Destaco, ainda, que em relação à alegação de que a produção de provas foi obstada pelo juízo ordinário, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1°/8/2013).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator